Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-97.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002664-97.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), HELENA TERADA NASCIMENTO - CPF: 883.252.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

7

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS ATUALIZADOS E DOCUMENTOS PREVISTOS EM ORIENTAÇÕES DO NATJUS COMO PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública proposta em substituição processual de pessoa idosa, destinada ao fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar na modalidade Home Care, sob o fundamento de descumprimento da determinação de emenda da inicial, em razão da ausência de exames médicos complementares atualizados e de documentos exigidos em orientações técnicas relacionadas à atuação do NATJUS.

2. O Recorrente sustenta que a inicial já continha documentação suficiente para o processamento da demanda e que as exigências formuladas não constituem requisitos legais de admissibilidade da ação.

II. Questão em Discussão

3.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de exames médicos complementares atualizados autoriza o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda; e (II) estabelecer se orientações técnicas e instruções normativas voltadas à atuação administrativa do NATJUS podem criar requisitos processuais para o ajuizamento de ações relativas ao direito à saúde.

III. Razões de Decidir

4.

A documentação que instrui a petição inicial demonstra, de forma suficiente para o recebimento da demanda, o quadro clínico da paciente, suas limitações funcionais e a indicação médica de tratamento domiciliar, satisfazendo o suporte probatório mínimo exigido para o processamento da ação.

5. O art. 320 do Código de Processo Civil exige apenas os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, distinguindo-os daqueles destinados à comprovação dos fatos constitutivos do direito, cuja complementação pode ocorrer durante a instrução processual.

6. Os exames médicos complementares cuja ausência fundamentou o indeferimento da inicial possuem natureza probatória e destinam-se ao aprofundamento da cognição judicial acerca do mérito e da tutela provisória, não constituindo requisito de admissibilidade da demanda.

7. A insuficiência de elementos probatórios não caracteriza vício da petição inicial, podendo repercutir na apreciação da tutela de urgência, justificar a complementação da instrução ou influenciar o julgamento do mérito, sem impedir o regular desenvolvimento do processo.

8. Orientações técnicas e instruções normativas destinadas à atuação administrativa do NATJUS possuem natureza consultiva e instrumental, não têm força para inovar nos requisitos processuais estabelecidos

pelo Código de Processo Civil e não podem condicionar o acesso à jurisdição.

9. As demandas envolvendo o direito fundamental à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e do acesso efetivo à justiça.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de exames médicos complementares atualizados não autoriza o indeferimento da petição inicial quando a demanda está instruída com elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade da pretensão.

2. Exames médicos complementares destinados ao aprofundamento da prova constituem elementos probatórios e podem ser produzidos ou complementados no curso da instrução processual.

3. Orientações técnicas e instruções normativas relativas à atuação administrativa do NATJUS não podem criar requisitos de admissibilidade para o ajuizamento de ações judiciais.

4. Nas demandas relativas ao direito fundamental à saúde, deve prevalecer interpretação que prestigie o julgamento do mérito e o acesso efetivo à jurisdição, sem prejuízo da adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 435, 485, VI, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, AI 1028239-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025. TJMT, AC n. 1006239-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada contra Estado de Mato Grosso e do Município de Curvelândia, em substituição processual à idosa Helena Terada Nascimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a parte autora não cumpriu integralmente a determinação de emenda da inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo incorreu em excessivo formalismo ao transformar orientações administrativas destinadas à instrução de pareceres do NATJUS em requisitos processuais de admissibilidade da ação.

Sustenta que a petição inicial já se encontrava suficientemente instruída com laudos e relatórios médicos aptos a demonstrar a gravidade do estado de saúde da paciente e a indicação do tratamento domiciliar, sendo os exames complementares elementos de natureza probatória, passíveis de complementação durante a instrução processual, e não documentos indispensáveis à propositura da demanda, na forma do art. 320 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que as notas técnicas emitidas pelo NATJUS possuem natureza meramente consultiva, inexistindo fundamento jurídico para condicionar o acesso à jurisdição ao atendimento de exigências administrativas voltadas exclusivamente à elaboração dessas manifestações técnicas.

Invocou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e do amplo acesso à justiça, especialmente diante da tutela do direito fundamental à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, requerendo a cassação da sentença para o regular processamento da ação e a apreciação do pedido de tutela de urgência. Por cautela, promoveu, em grau recursal, a juntada dos exames complementares da paciente, com fundamento nos arts. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 358469885).

As razões recursais se fazem acompanhadas de relatórios médicos (id. 358469886).

O Estado de Mato Grosso também contrarrazoou o apelo, reiterando que a ausência de laudo médico atualizado impede a aferição da situação clínica contemporânea da paciente e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pontua a necessidade de observância das recomendações do Comitê Estadual de Saúde e das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ quanto à instrução das demandas envolvendo fornecimento de Home Care, defendendo a realização de avaliação técnica pelo médico regulador e manifestação do NATJUS antes da apreciação do mérito.

Subsidiariamente, assevera que eventual obrigação de fornecimento deveria observar os critérios de descentralização do SUS e o direcionamento da responsabilidade conforme a complexidade do atendimento, em consonância com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e com o Programa Melhor em Casa (id. 358469888).

O Município de Curvelândia apresentou contrarrazões, aduzindo que, nas demandas envolvendo direito à saúde, é imprescindível a apresentação de documentação médica atualizada apta a comprovar a efetiva necessidade do tratamento pleiteado, em razão da natureza dinâmica dos quadros clínicos.

Invocou os Enunciados n. 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que a ausência de laudo médico contemporâneo inviabiliza a adequada análise do pedido e compromete o exercício do contraditório.

Alegou, ainda, que, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição constitucional de competências estabelecida no Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo que tratamentos de maior complexidade incumbem prioritariamente ao Estado de Mato Grosso

(id. 358469889).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, pelo
provimento da apelação, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação, por entender que a petição inicial estava devidamente instruída, sendo indevida a exigência de documentos relacionados ao NATJUS como condição para o prosseguimento da demanda, uma vez que eventual complementação probatória pode ocorrer no curso da instrução processual e as manifestações desse núcleo possuem caráter meramente consultivo, não vinculando o convencimento judicial (id. 373399869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a parte autora não cumpriu integralmente a determinação de emenda da inicial.

Na origem,

a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia a fornecer à substituída processual, pessoa idosa, tratamento domiciliar multidisciplinar na modalidade
Home Care
, compreendendo assistência de enfermagem, acompanhamento multiprofissional, consultas médicas especializadas (neurologia, otorrinolaringologia, cardiologia e endocrinologia), fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição, exames, cirurgias, medicamentos, insumos e demais procedimentos necessários ao tratamento e à preservação de seu estado de saúde, conforme indicação médica.

Consta dos autos que o Juízo determinou a emenda da petição inicial, a qual, segundo entendeu, não foi integralmente cumprida pelo Ministério Público, diante da ausência de apresentação de exames médicos complementares atualizados aptos a demonstrar a evolução do quadro clínico da paciente e dos documentos de identificação exigidos pela Orientação Técnica e pela Instrução Normativa aplicáveis às demandas de saúde.

A petição inicial foi instruída com o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (SIMP n. 002007-012/2025), contendo o histórico da atuação extrajudicial desenvolvida em favor da idosa Helena Terada Nascimento, dentre os quais se destacam o requerimento formulado por sua filha, acompanhado de laudo médico inicial e documentos pessoais; a Portaria de instauração do procedimento administrativo; as certidões e diligências realizadas pelo Ministério Público; as requisições expedidas à Secretaria Municipal de Saúde e ao CRAS de Curvelândia para realização de avaliação médica domiciliar, atualização dos pedidos médicos, preenchimento das tabelas ABEMID e NEAD, elaboração de relatório socioassistencial e informação acerca do fornecimento do tratamento; os despachos ministeriais requisitando complementação dos laudos médicos e avaliação pelo Escritório Regional de Saúde; bem como as respostas e certidões produzidas no curso da investigação extrajudicial. A inicial também foi instruída com laudos e relatórios médicos descrevendo o diagnóstico, o quadro funcional da paciente, suas comorbidades e a indicação de tratamento domiciliar multiprofissional (Home Care), inclusive com referência aos instrumentos técnicos de avaliação ABEMID e NEAD, elementos considerados pelo Ministério Público suficientes para demonstrar a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo.

Ao analisar a documentação apresentada, o Juízo de origem indeferiu a exordial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Curvelândia/MT e do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos demandados ao fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar (
home care
) em favor da idosa HELENA TERADA NASCIMENTO.

Intimado para emendar a petição inicial, o Ministério Público juntou comprovante de residência da paciente e permaneceu silente quanto aos demais documentos exigidos na decisão de emenda, notadamente os exames médicos complementares atualizados que demonstrem objetivamente o agravamento do quadro clínico e os documentos de identificação pessoal da idosa, na forma indicada na Orientação Técnica n. 1 e 10 de referida Instrução Normativa
[...]

Assim, o indeferimento da inicial por não cumprimento da determinação de emenda não configura óbice definitivo ao exercício do direito de ação, mas apenas determina que eventual nova demanda seja adequadamente instruída desde sua origem, em observância aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do(s) art(s) 321, parágrafo único e 485, inciso VI, do CPC

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 236 do CNGC.

Condeno o polo passivo em honorários advocatícios, estes fixados na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de seu pagamento por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.” (id. 358469884)

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz que a sentença incorreu em excessivo formalismo ao exigir documentos não indispensáveis ao ajuizamento da ação, convertendo orientações do NATJUS em requisitos processuais.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a exigência de exames médicos atualizados justifica o indeferimento da petição inicial da Ação Civil Pública que visa à disponibilização do tratamento médico, na modalidade home care, ao paciente substituído.

No caso em julgamento, a sentença recorrida entendeu que a ausência de exames médicos complementares atualizados, dentre outros previstos na Orientação Técnica n. 1 e na Instrução Normativa n. 1/2024, inviabilizaria a adequada cognição judicial acerca da urgência do tratamento pleiteado, especialmente diante da necessidade de futura manifestação técnica do NATJus, razão pela qual indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da análise do caderno processual, observo que a sentença recorrida partiu da premissa de que a ausência de exames médicos complementares inviabilizaria o exame da pretensão deduzida, por suposta deficiência na comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Entrementes, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto documental existente, que evidencia o quadro clínico da paciente, com 84 anos de idade, suas limitações funcionais, as sequelas neurológicas decorrentes dos acidentes vasculares cerebrais sofridos e a indicação do tratamento domiciliar multiprofissional pretendido, contendo suporte probatório mínimo apto a justificar o recebimento da demanda.

Verifica-se, ainda, que a petição inicial foi devidamente instruída com o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (SIMP n. 002007-012/2025), no qual se encontram documentadas as providências extrajudiciais adotadas em favor da idosa Helena Terada Nascimento, inclusive as diligências realizadas, as requisições dirigidas aos órgãos públicos competentes e as respectivas respostas.

Constam, também, o requerimento formulado por pela filha da paciente,

portaria de instauração do procedimento administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, laudos médicos e documentos pessoais da paciente, bem como

requisições expedidas à Secretaria Municipal de Saúde e ao CRAS de Curvelândia para realização de avaliação médica domiciliar, atualização das prescrições médicas, preenchimento das tabelas ABEMID e NEAD, elaboração de relatório socioassistencial e prestação de informações acerca do fornecimento do tratamento, que permaneceram sem atendimento, dentre outros.

Não bastasse isso, penso que a exigência de documentação indispensável à propositura da ação, prevista nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser interpretada de modo dissociado da realidade fática do caso concreto, sobretudo quando se está diante de demanda que envolve direito fundamental à saúde e risco de dano irreversível.

O Código de Processo Civil distingue documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação daqueles destinados à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. Enquanto os primeiros são exigidos pelo art. 320 do CPC, os segundos integram o acervo probatório da demanda e podem ser complementados durante a instrução ou mediante a juntada de documentos supervenientes.

Os exames complementares cuja ausência motivou o indeferimento da inicial não era indispensáveis para admissibilidade da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil.

Cuida-se, em verdade, de elementos probatórios destinados ao aprofundamento da cognição judicial acerca do mérito da demanda e da efetiva necessidade do tratamento pleiteado, cuja produção pode ser determinada ao longo da instrução processual, sem impedir o regular desenvolvimento da relação processual.

A insuficiência da documentação que instrui a petição inicial não caracteriza vício de admissibilidade da demanda, mas deficiência probatória cujo tratamento deve observar a fase processual em que constatada.

Conforme o caso concreto, poderá repercutir na apreciação da tutela provisória, justificar a complementação da instrução probatória ou influenciar o julgamento do mérito, sem impedir o regular desenvolvimento da relação processual quando presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Insta pontuar que, como bem assinalado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, também não se mostra juridicamente adequada a utilização de Orientações Técnicas e Instruções Normativas voltadas à atuação administrativa do NATJus como pressupostos de admissibilidade da demanda judicial.

Esses atos possuem natureza administrativa e finalidade eminentemente instrumental, destinando-se a subsidiar tecnicamente a atividade jurisdicional, não possuindo aptidão para inovar na disciplina dos requisitos previstos pelo Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação.

Acrescente-se que a demanda versa sobre pretensão relacionada ao direito fundamental à saúde de pessoa idosa em situação de elevada vulnerabilidade, impondo interpretação consentânea com os princípios da primazia da resolução de mérito, da cooperação processual e do acesso efetivo à jurisdição.

Isso não significa, evidentemente, reconhecer desde logo o direito ao tratamento pleiteado.

Sendo assim, documentação constante dos autos revela-se suficiente para afastar o fundamento utilizado para o indeferimento da petição inicial, não se justificando a extinção do feito por alegado descumprimento da determinação de emenda.

Para corroborar o entendimento, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DESCOLAMENTO DE RETINA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE LAUDOS ATUALIZADOS. DOCUMENTAÇÃO JÁ SUFICIENTE. OBSTÁCULO FORMAL INDEVIDO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015. A ação objetiva compelir o Estado e o Município ao fornecimento urgente de procedimento de vitrectomia posterior, indicado a paciente diagnosticado com descolamento de retina, para evitar perda irreversível da visão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudos médicos emitidos em data recente configura fundamento legítimo para o indeferimento da petição inicial de Ação Civil Pública ajuizada com o fim de garantir direito à saúde em situação de urgência.

III. Razões de decidir

3. A documentação juntada aos autos comprova diagnóstico médico claro e recente, a existência de risco concreto de agravamento do quadro clínico e a prescrição de procedimento cirúrgico urgente, o que evidencia o interesse processual e afasta a alegação de inépcia da inicial.

4. A exigência de exames continuamente atualizados não pode ser desvinculada da realidade do sistema público de saúde, sob pena de se impor ao paciente vulnerável ônus desproporcional e incompatível com a urgência da prestação jurisdicional requerida.

5. A ausência de elementos que indiquem alteração do quadro clínico ou perda de atualidade dos documentos médicos apresentados impede a extinção do feito sem apreciação do mérito.

6. Eventual necessidade de complementação probatória deve ser suprida no curso do processo, não servindo como óbice à admissibilidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A exigência de exames médicos atualizados não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, quando os documentos constantes dos autos comprovam de forma suficiente a urgência do tratamento e o risco à saúde do paciente. 2. A interpretação das regras processuais deve prestigiar o acesso à justiça e a efetividade da tutela de direitos fundamentais, especialmente em demandas de saúde.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 319, 320, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028239-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025.

(N.U 1006239-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

“Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar com base no método ABA e consulta em neurologia pediátrica a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ente estadual alegou ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, ausência de documento indispensável e falta de urgência, além de não comprovação da incapacidade financeira da família e existência de cobertura por plano de saúde privado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo e de laudo médico atualizado ensejam extinção do feito por ausência de interesse de agir ou documento indispensável; (ii) estabelecerse o pedido formulado na inicial é genérico a ponto de configurar inépcia; e (iii) determinar se é cabível a imposição judicial ao Estado para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método específico (ABA), não incorporado às políticas públicas do SUS, diante da ausência de comprovação da sua superioridade científica e da ineficácia dos tratamentos disponíveis.

III. Razões de decidir 3. A ausência de resposta administrativa ou de orientação adequada pelo ente público caracteriza recusa tácita, que autoriza o ajuizamento da demanda, sobretudo diante do direito à saúde de criança com necessidades especiais. 4. O laudo médico, ainda que emitido quatro meses antes do ajuizamento da ação, descreve detalhadamente o diagnóstico da menor e os tratamentos indicados, cumprindo minimamente sua função instrutória, não caracterizando ausência de documento indispensável à propositura da ação. 5. O pedido formulado na inicial, embora contenha expressão genérica quanto a “eventuais tratamentos futuros”, delimita claramente o objeto principal da demanda, descrevendo as terapias, suas naturezas e frequências, o que afasta a alegação de inépcia. 6. O método ABA não está incorporado às diretrizes terapêuticas do SUS. O parecer do NAT afirma inexistirem evidências científicasrobustas que comprovem sua superioridade em relação às terapias já ofertadas pelo SUS, sendo desnecessário impor à Administração o custeio de método específico sem comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis. 7. A prescrição médica apresentada não é circunstanciada nem demonstra a falha dos tratamentos oferecidos pela rede pública, o que contraria os critérios fixados no Tema 106 do STJ e Enunciados 14 e 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, inviabilizando o deferimento da tutela pleiteada. IV Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 320, 357, 485, VI; ECA, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); TJMT, AI 1016841-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 30.07.2025; TJMT, AC 1002384-46.2023.8.11.0028, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18.07.2024. (N.U 1028239-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025).”

Por tais considerações, impõe-se a reforma da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação, com apreciação do pedido de tutela de urgência e posterior exame do mérito, após a formação do contraditório e da instrução probatória adequada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença e, de consequência, afastar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento da ação, inclusive para apreciação do pedido de tutela de urgência à luz da documentação constante dos autos — abrangendo os documentos apresentados com a petição inicial e aqueles posteriormente juntados em sede recursal —, prosseguindo-se com a formação do contraditório e a instrução probatória que o caso exigir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026